Tribunal: TJDFT
Processo: 0718808-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REJULGAMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO. ART. 1.030, II, DO CPC. TEMA 1234 DO STF. DISSONÂNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Rejulgamento de apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, condenou o ente político réu a fornecer ao autor o medicamento oncológico denominado “Bortezomibe”, que é registrado na Anvisa, mas não incorporado pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
2. O Acórdão n. 1764000, proferido por esta Turma Cível, conheceu e negou provimento ao apelo.
3. A Procuradoria de Justiça Cível do MPDFT oficiou pela manutenção dos termos do Acórdão n. 1764000.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em analisar a conformidade do Acórdão n. 1764000 às diretrizes perfilhadas pelo STF no julgamento do RE n. 1.366.243 (Tema n. 1.234 da Repercussão Geral).
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. No julgamento do RE n. 1.366.243/SC (Tema n. 1.234), o STF concluiu que as demandas relativas ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS), mas com registro na Anvisa, deverão tramitar perante a Justiça Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo for igual ou superior ao valor de 210 (duzentos e dez) salários mínimos. Os efeitos dessa determinação foram modulados pela Suprema Corte, para ressalvar que essa orientação somente é aplicável “aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico”.
6. Em decisão proferida em 16/12/2024, o STF acolheu parcialmente os embargos opostos pela União no âmbito do RE n. 1.366.243/SC, “tão somente quanto à modulação dos efeitos da decisão no que se refere à competência, para abarcar também os medicamentos incorporados”.
7. Não há falar em deslocamento da competência para análise e julgamento do presente feito à Justiça Comum Federal, seja porque a ação foi ajuizada antes da publicação do acórdão paradigma pelo STF, seja porque o custo do tratamento pleiteado pelo autor/apelando não é igual ou superior ao valor de 210 (duzentos e dez) salários mínimos.
8. O custeio do medicamento pelo ente político réu deverá ser objeto de ressarcimento pela União, “via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS)”, conforme orientação constante do item 3.3 do acórdão paradigma.
9. O STF, no julgamento do Tema n. 1.234, assentou que, “tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS”. A Nota Técnica NatJus-TJDFT (ID 47009747) atestou a eficácia e a imprescindibilidade do fármaco para tratamento da patologia do paciente (“amiloidose sistêmica secundária a mieloma múltiplo”), bem assim a inexistência de alternativas terapêuticas no âmbito do SUS.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido. Acórdão n. 1764000 mantido, em rejulgamento, na forma do art. 1.030, II, do CPC.